Tribunal: STF
Processo: Rcl 88931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO NO RE 363.889/DF (TEMA 392 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 363.889/DF (Tema 392 da Repercussão Geral).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 392 RG.

    III. Razões de decidir

    3. O ato impugnado, ao indeferir a medida liminar, não se manifestou sobre os fundamentos do paradigma de controle invocado, de maneira que não há estrita aderência entre o ato reclamado e o decidido no Tema 392 RG, o que inviabiliza o ajuizamento da reclamação.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que ora não se verifica.

    5. No caso, não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC, pois a parte reclamante impugna decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente, contra a qual ainda é possível a interposição de recursos. Assim, a presente reclamação foi ajuizada sem que fossem esgotadas as instâncias recursais.

    6. A intenção dos agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.

    IV. Dispositivo 

    7. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5°, II; art. 1.030, I, a.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 363.889, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2011; Rcl 44.686 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/2/2021; Rcl 62.596 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/3/2024; Rcl 58.860 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024; Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021; Rcl 45.909 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021; Rcl 46.515 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/8/2021; Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/4/2017.